Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-70.2019.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000504-70.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDO DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 012.957.951-32 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILDO DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 012.957.951-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. R. D. O. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OBSERVAÇÃO – FALECIMENTO DO GENITOR DO AUTOR – DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – PENSÃO ALIMENTÍCIA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6º, a dispor que as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2 – É possível a condenação do Estado no pagamento de indenização por dano material na forma de pensão, a restar necessário a delimitação do recebimento, na hipótese de ser menor de idade que perdeu seu genitor, ou em situação contrária.

3 – O Superior Tribunal de Justiça prevê a fixação de 2/3 do salário-mínimo a título de pensão, na hipótese de se tratar de família de baixa renda.

4 – Os juros moratórios deverão ser fixados com observância ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 1000504-70.2019.8.11.0024

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADO:
A. R. D. O.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,

que, nos autos da

Ação de Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Liminar c/c dano moral e material, proposta por
A. R. D. O.
, menor impúbere representado por
Hildo de Oliveira Magalhães
,

julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial, no intuito de condenar a Fazenda Pública no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, no pagamento de pensão mensal ao Recorrido, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que o referido complete a maioridade, ou até os 25 (vinte e cinco) anos, na hipótese de restar comprovado estar a frequentar curso de ensino superior.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não há a obrigação de indenizar o Recorrido, uma vez que não há dolo ou culpa a ser associada à sua atividade.

Defende que, o valor fixado a título de danos morais é exacerbado, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e deve ser minorado, a cumprir com os preceitos constitucionais.

Com relação à pensão fixada, assevera que 2/3 seria, também, desproporcional, uma vez que não restou comprovada a renda do genitor do Recorrido, logo, deveria ser reduzida para 1/3 do salário-mínimo.

Por fim, defende que os juros moratórios e correção monetária devem ser arbitrados de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos ventilados na exordial sejam julgados totalmente improcedentes, ou apenas parcialmente procedentes, nos moldes requeridos.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 113764984.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 120662980, manifesta-se no sentido de que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para fixar como índice para os juros moratórios os aplicáveis à caderneta de poupança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,

que, nos autos da

Ação de Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Liminar c/c dano moral e material, proposta por
A. R. D. O.
, menor impúbere representado por
Hildo de Oliveira Magalhães
,

julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial, no intuito de condenar a Fazenda Pública no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, no pagamento de pensão mensal ao Recorrido, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que o referido complete a maioridade, ou até os 25 (vinte e cinco) anos, na hipótese de restar comprovado estar a frequentar curso de ensino superior.

De acordo com o que foi registrado no relatório, o presente recurso tem o objetivo de afastar, ou reduzir, as condenações efetuadas no ato sentencial, estas sendo: o montante da indenização por dano moral; e, o valor da pensão vitalícia (dano material).

Antes de prosseguir com o julgamento, é imperioso realizar escorço dos autos.

O Apelado, representado por seu tio, Hildo de Oliveira Magalhães, ingressou com a presente demanda, em razão de que seu genitor, em 20-2-2009, foi vítima de um disparo de arma de fogo
antimotim
, sendo que o autor do disparo foi soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
Bruno Cardoso
, sendo que o referido não suportou os ferimentos e foi a óbito.

Em decorrência deste acontecimento, o agente foi indiciado, e em sequência, respondeu Ação Penal Pública (número 6707-60.2009.8.11.0042 – Décima Primeira Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá), sendo condenado em primeira e segundo grau, pela prática do crime previsto no artigo 209, § 3º, do Código Penal Militar.

O Apelado, então, ingressou com a presente demanda, no intuito de ser reparado, moral e materialmente, pela infração cometida pelo agente estadual, e como já relatado, a insurgência autoral foi julgada parcialmente procedente.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, realiza quatro alegações, relativas aos três pontos principais do ato sentencial, e, no intuito de uma melhor visualização das fundamentações que serão tecidas, há de se apreciar as teses suscitadas de maneira individual.

Do Dano Moral

Com relação à condenação pelo dano moral, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o Estado de Mato Grosso aponta que não seria possível atribuir culpa ao agente estadual, ante a impossibilidade de traçar uma relação de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.

Defende que,
o Estado eximir-se-á da responsabilidade se não agiu com culpa ou dolo, se o dano for inevitável em razão de força maior (RTJ 78:243; RT 275:3/9; 527:66) ou estado de necessidade, se houve culpa exclusiva da vítima (RTJ 91:377; RT 434:94) ou culpa de terceiros ou, ainda se tratar-se de exercício regular de um direito e estrito cumprimento de dever legal.

Como é sabido, a responsabilidade do Estado, no que tange as causas relativas à indenização, não necessitam de demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), eis que estes elementos são presumidos, entretanto, é obrigatória a demonstração do dano e o nexo causal.

Com relação ao dano, este se configura de maneira óbvia, ante o falecimento do genitor do Recorrido, a não restar qualquer dúvida acerca deste elemento.

Acerca do nexo causal, é certo que este se configura ante as circunstâncias que culminaram no falecimento.

Registrou-se alhures que o agente estadual, autor do disparo, foi condenado judicialmente por sua conduta, sendo que o Magistrado Julgador, no momento do ato sentencial, registrou (ID nº 113764545 – fl. 6):

[...]

Após a análise das provas constantes nos autos, verifica-se que ficou comprovado que o acusado efetivou o disparo de arma de fogo, com munição não letal contra a vítima Jones de Oliveira, sem a intenção de matá-lo, mas que resultou em sua morte.

Registra-se que a tese defensiva deve ser rechaçada,
porque o acusado tinha o conhecimento de como manusear a arma de fogo com munição não letal, mas, apesar de ficar demonstrada sua intenção de não matar a vítima, o tiro foi realizado à distância de menos de 10 (dez) metros e não seguiu o procedimento padrão operacional da Polícia Militar para conter a vítima que estava desarmada
.

Em face do todo exposto, o único caminho possível é a condenação do réu nos termos do artigo 209, § 3º, (segunda parte) do Código Penal Militar, nos exatos termos da denúncia.

[...]

Verifica-se, então, que o agente agiu de maneira negligente ao não seguir os protocolos da Polícia Militar, bem como, disparou de forma a uma distância não indicada contra a vítima, que estava desarmada.

Neste sentido, resta caracterizado o dano e nexo causal, a configurar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Veja-se a jurisprudência afim deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI N. 7.347/1985 – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, DO CPC – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL E PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO DO PARTICULAR.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, a responsabilidade civil do Estado pela reparação de danos é objetiva, não exigindo para a sua configuração a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo requerente.

[...]

(N.U 1054972-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2022, Publicado no DJE 3/9/2022).

Dessa forma, há de se manter a condenação do Estado de Mato Grosso, no pagamento da indenização por dano moral.

Com relação a este ponto, ainda, há de se observar o patamar fixado, uma vez que o Recorrente se insurge contra o valor apontado no ato sentencial (R$ 100.000,00 – cem mil reais), por supostamente violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É sabido que, a fixação do valor da indenização por dano moral não possui limitadores legais, a não ser os princípios constitucionais, mencionados pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, esses ainda possuem caráter subjetivo, e variam a depender do caso concreto. Sendo assim, a maneira mais acertada de se realizar a fixação, é por meio de causas afins, no intuito de padronizar os julgamentos, e manter a coerência do respectivo Tribunal.

Ao observar demandas semelhantes à dos autos, constata-se que o valor atribuído pelo Juízo
a quo
, é compatível aos princípios mencionados. Veja-se os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022).

Ao se levar em consideração, então, que a vítima era genitor do Apelado, e este possuía apenas 8 (oito) meses de vida na data da infração, revela-se coerente a fixação realizada.

Do Dano Material (Pensão).

No presente feito, o Magistrado Singular, relativo à pensão, consignou:
entendo razoável a fixação de pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, uma vez que a vítima necessitaria ao menos de 1/3 (um terço) para sua subsistência. O valor será devido até que o menor complete a maioridade, ou até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, caso, comprovadamente, esteja frequentando curso de ensino superior
.

O Estado de Mato Grosso, no recurso de Apelação Cível, contra esta prática, registrou a seguinte tese:

[...]

Ocorre que, data vênia, tal determinação não merece permanecer, haja vista que sequer há qualquer comprovação no feito no sentido que o falecido auferisse qualquer renda (cabendo ao apelado o ônus da prova – artigo 373, inciso I, do CPC), cabendo observar também que segundo consta no depoimento da genitora do autor junto à PMMT, tanto ela, quanto o Sr. Jones de Oliveira, inclusive eram usuários de drogas.

Contudo, ainda que comprovado estivesse o percebimento do valor acima por parte do falecido e, ainda que se entenda cabível a pensão pleiteada (o que não se espera), é certo que o valor fixado na sentença no percentual de 2/3 de um salário mínimo é exacerbado, deve ser descontado os gatos pessoais que o falecido teria com ele próprio, sendo cabível descontar, no mínimo, 2/3 do valor percebido, requerendo assim, a retificação da r. sentença determinando pagamento de pensão no percentual de 1/3 do s.m.

[...]

Há de se registrar, então, que, a fundamentação abarcada pelo Juízo
a quo
se trata do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O dano material fixado não se trata de uma valoração por percepções individuais, ou relativas à causa, mas o que é regulado em nosso ordenamento jurídico.

No caso, a dependência do Apelado, com relação a seu genitor, é presumida, ainda mais por se tratar de família com baixa renda.

É certo que, adota-se o
quantum
de um salário-mínimo para o cálculo da pensão, pois, mesmo não comprovado os proventos recebidos pela vítima, é certo que o mínimo possível a ser auferido é, obviamente, o correspondente ao salário-mínimo.

Consigna-se, também, que o desconto necessário, ventilado pelo Apelante, já foi considerado pelo Magistrado Singular, pois, ao se valorar que a vítima receberia um salário-mínimo, este utilizaria 1/3 do valor para sua própria subsistência, e o posicionamento firmado também está de acordo com o entendimento dos Tribunais Pátrios.

Após estas considerações, verifique-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.

[...]

6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016.

7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019.

[...]

(REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.).

Desta maneira, em razão de o estabelecido no ato sentencial, corresponder ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se, também, os valores dispostos acerca da pensão (indenização por dano material).

Dos Juros Moratórios e Correção Monetária.

Com relação aos juros de mora, e atualização monetária, é certo que o Recurso de Apelação Cível deve ser acolhido, uma vez que o ato sentencial não fixou os encargos de maneira devida.

Isso porque, nas condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, deve-se obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento
do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos
recursos
repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Desse modo, entendo que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ e 810 STF.

Da Remessa Necessária.

Haja vista que os pontos analisados no mérito recursal são os mesmos que enfrentados pelo Magistrado Singular, no ato sentencial, é certo que se torna desnecessário reapreciar a matéria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de que os índices da atualização monetária, e juros de mora, observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a Sentença, nos mesmos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022